Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008616-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGADO), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (EMBARGANTE), ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), IZABELLA DO VALE CABRAL - CPF: 014.261.484-02 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PARA CERTAME LICITATÓRIO/CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – DESRESPEITO AOS DITAMES DAS LEIS 11.101/2005 E 8.666/93 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - EMBARGOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DE VÍCIO A SER SANADO – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o art. 1.022 do Diploma Processual Civil, a oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo tais hipóteses, os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

Evidente a intenção da parte Embargante em rediscutir a matéria e obter a reforma do julgamento do recurso de agravo de instrumento, haja vista que não indicou qualquer a omissão a suprir, obscuridade ou contradição a aclarar, nem mesmo erro material a ser corrigido. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008616-66.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Atacadão da Construção Ltda. e Soma Comércio de Materiais para Construção Ltda – em recuperação judicial
em virtude do acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela
União – Fazenda Nacional.

Os Agravantes alegam que o julgamento extrapolou os limites da decisão singular, e violou os artigos 492, 1002, 1016, III, todos do CPC.

Assim, requerem o provimento dos Aclaratórios e a reforma do aresto.

Sem contrarrazões.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Atacadão da Construção Ltda. e Soma Comércio de Materiais para Construção Ltda. – em recuperação judicial
em virtude do acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela
União – Fazenda Nacional.

Ressai do caderno processual que os Embargantes ajuizaram
ação de recuperação judicial,
em que foi deferido o pedido de recuperação judicial às empresas.
Com efeito, dentre tantas determinações, o Juiz Universal deliberou:

[...] Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.o 11.101/2005, determino [...]:

13 – DEFIRO o pedido para autorizar as requerentes a participarem de certames licitatórios, firmar contratar com os entes públicos quando se consagrarem vencedoras, e de receber pelos serviços prestados por falta de exibição de certidões negativas de débitos fiscais e de FGTS. [...]

Contra este capítulo se insurgiu a
União – Fazenda Nacional
em recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de que é vedado à pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social contratar com o Poder Público, assim como receber dele benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, nos moldes do art. 195, § 3.o da Constituição Federal.

Frisou que a empresa que se encontra em recuperação judicial deve ser prestigiada para contratar com o Poder Público e a receber incentivos fiscais e creditícios. Deve também, no entanto, demonstrar regularidade para com o Fisco, sob pena de se subverter o modelo concorrencial, desprestigiando (e prejudicando) a empresa concorrente que cumpra com regularidade suas obrigações fiscais.

Ressaltou que qualquer ato decisório que à União dispense a apresentação de certidões para contratar com ela ou para disponibilizar benefícios fiscais para o contribuinte fere rigorosamente preceitos constitucionais e legais.

Ao final, requereu
“a revogação do deferimento da recuperação judicial, na parte em que dispensou a regularidade fiscal para a participação em licitações, para a contratação com o Poder Público e para o recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios.”

Esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso e reformou a decisão
a quo,
consoante acórdão lançado no ID. 52597455.

Irresignados, as empresas recuperandas opuseram estes
Embargos de Declaração
.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, sem apontar qualquer um dos vícios acima mencionados, os Embargantes alegam que o julgamento extrapolou os limites da decisão singular, e violou os artigos 492, 1002, 1016, III, todos do CPC.

Ao final, requerem
“sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para que este e. Tribunal analise a decisão agravada nos limites em que foi proferida e na exata extensão em que foi impugnada pela embargada, pronunciando-se sobre o julgamento ultra e extra petita que incidiu o acórdão recorrido, e consequente ofensa ao artigo 492, 1002, 1016, III, todos do CPC, e princípios da congruência ou adstrição, e do duplo grau de jurisdição, atribuindo-lhe efeitos modificativos.”

Vale ressaltar, consoante exposto no aresto, de maneira clara e fundamentada, que a dispensa de apresentação de certidão negativa para os certames licitatórios, tal como consignado pelo Juiz Universal, violaria o princípio do interesse público, na medida em que a escolha de uma empresa que, em tese, não teria capacidade para satisfazer os encargos decorrentes do contrato possibilitaria a entrega de bens e serviços fora do prazo ou de forma incompleta e a realização de pagamentos indevidos.

Sob esse prisma, observa-se que o propósito dos Embargantes, à toda evidência, é reexaminar fatos e provas, porquanto em suas razões não indica qualquer omissão a suprir, obscuridade ou contradição a aclarar, nem mesmo o erro material a ser corrigido, limitando-se tão-somente em dizer que
“ao decidir questões que não foram analisadas pelo Juízo Singular e, também, ao julgar além do pedido de reforma feito pela embargada agravante o acórdão recorrido ofendeu os artigos 492, 1002, 1016, III, todos do CPC, além dos princípios da congruência ou adstrição, e do duplo grau de jurisdição.”

Assim, sem maiores delongas, cristalino o intuito dos Embargantes em obter a reforma, pela via transversa, do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É de se ressaltar, no entanto, que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Logo, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Dessume-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação dos Embargantes quanto ao provimento do Instrumental.

Feitas essas considerações,
ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,

rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020